Tribunal: TJSP
Processo: 2246212-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção do laudo pericial, formulado pela agravante. Ausência de motivo relevante para novos esclarecimentos, suficiente e completo o trabalho técnico imparcial e sob o crivo do contraditório para a formação da convicção do juiz de piso, com vista ao julgamento do mérito. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246212-03.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão que indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial, formulado pela agravante. Ausência de motivo relevante para novos esclarecimentos, suficiente e completo o trabalho técnico imparcial e sob o crivo do contraditório para a formação da convicção do juiz de piso, com vista ao julgamento do mérito. Decisão mantida. Recurso a que se nega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão que indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial, formulado pela agravante. Ausência de motivo relevante para novos esclarecimentos, suficiente e completo o trabalho técnico imparcial e sob o crivo do contraditório para a formação da convicção do juiz de piso, com vista ao julgamento do mérito. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2246212-03.2019.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que é agravante CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA., são agravados LUIZ CARLOS PAGANI
e ERONDINA GARCIA PAGANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15865
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246212-03.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ RENATO DA SILVA RIBEIRO
AGRAVANTE:
CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA.
AGRAVADO, AGRAVADO: LUIZ CARLOS PAGANI, ERONDINA GARCIA
PAGANI
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião.
Decisão que indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial,
formulado pela agravante. Ausência de
motivo
relevante
para
novos
esclarecimentos, suficiente e completo o
trabalho técnico imparcial e sob o crivo
do contraditório para a formação da
convicção do juiz de piso, com vista ao
julgamento do mérito. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão de fls. 1.121 dos autos de ação de usucapião,
contra a r. decisão que indeferiu a complementação da prova
pericial realizada por perito judicial.
Insurge-se a agravante,
alegando, em
suma, que o laudo pericial deve ser complementado, com
consequente reforma do decisum, porquanto não haveria na
planta apresentada a exata delimitação das torres e da faixa
de servidão que passam no local, o que demonstraria que o
trabalho técnico “foi mal executado”, uma vez que haveria
invasão da faixa de bem público destinado à prestação de
serviços de energia elétrica que merece ser destacada.
Recurso
processado
sem
o
efeito
pretendido, ausente contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informações do MM. Juiz a quo as fls.
2995/2996.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A hipótese envolve usucapião de área,
tendo a agravante oferecido contestação na condição de
companhia energética, por alegar que não estariam sendo
respeitados os limites e confrontações da faixa de servidão
de passagem e domínio das linhas de transmissão.
A irresignação com o laudo pericial de
fls. 877/953 dos autos principais (fls. 2672/2770 do agravo),
contudo, não se sustenta, porquanto este trabalho técnico já
é uma complementação de outro laudo antes apresentado e
impugnado pela própria recorrente, afigurando-se completo e
suficiente para formar a convicção do magistrado com vista ao
julgamento do mérito, inclusive porque esclarece os fatos à
luz dos elementos fornecidos ao perito pela própria agravante.
Como bem esclareceu o MM. Juiz a quo em
suas informações, cujos fundamentos ficam aqui adotados para
ratificar a correção da decisão agravada: “... o laudo
pericial em fls. 877/953, em cotejo com o trabalho pericial
anteriormente produzido nos autos, é suficiente para o deslinde do
feito. O d. perito informou que obteve os documentos que embasaram
o laudo do “Dr. Rogério da CTEEP”, incluindo-se memoriais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descritivos de propriedades da Chácara das Flores. Relatou, ainda,
que o Assistente Técnico da CTEEP, Dr. João Cláudio Corrêa
Saglietti, confirmou que os imóveis que tiveram suas áreas
“cortada” pelas linhas de transmissão foram adquiridos pela CTEEP
(fls. 888).
Portanto, o levantamento topográfico foi
realizado com base nos documentos fornecidos pela própria d.
agravante, e houve regular indicação das torres e linhas de alta
tensão (fls. 953).”
Desnecessária, portanto, a realização de
nova perícia ou perícia complementar para avaliação da parte
inferior do imóvel apenas, enquanto as demais críticas ao
laudo pericial também não merecem acolhida.
Verifica-se, enfim, que o laudo atendeu
adequadamente ao objetivo da perícia, tendo sido realizado
por profissional competente e imparcial.
Deve, portanto, ser mantida integralmente
a r. decisão agravada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator